Tribunal: TJES
Processo: 5001991-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001991-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Na hipótese,
a
ausência de documentação a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada de hipossuficiência econômica
enseja no acolhimento da irresignação recursal.

III.
Recurso c
onhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001991-24.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVAD
A
: VALE S.A.

JUÍZA: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PRISCILA DE OLIVEIRA LIMA em face de DECISÃO
(Id. 20691264)
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
CÍVEL DE SERRA
/ES
em AÇÃO INDENIZATÓRIA (Processo nº 5009207-23.2022.8.08.0048) ajuizada em face de VALE S.A.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, ser hipossuficiente,
sem condições de
arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Neste viés, pleitou a reforma da decisão recorrida deferir-lhe a assistência judiciária gratuita.

Como é cediço,
com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto
d
os autos,
para além da ausência de documentação a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, sobressai-se a baixa movimentação financeira registrada nos extratos de seu cartão de crédito e de sua conta bancária, elementos que, sopesados ao modesto bairro em que reside (Hélio Ferraz),
enseja
m
no acolhimento da irresignação recursal.

Registre-se, por oportuno e relevante, que a própria causa de pedir deduzida na exordial vai ao encontro do deferimento do benefício, posto que, consoante informado pela agravante, ingressou com a demanda originária
almejando perdas e danos em virtude de alagamento
que acarretou na perda de diversos bens que guarneciam a sua residência, indicados no Id. 13816350
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento paea reformar a decisão recorrida e deferir a assistência judiciária gratuita à agravante.